Tribunal: TJMT
Processo: 1056552-95.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056552-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO -

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar de cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao esclarecimento da questão controvertida.

Não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistemas oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento sem a conferência quanto à divergência do beneficiário, rompido esta o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LN Com ́wrcio de Eletrônicos Ltda. (Kadri Tecnologia)
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1056552-95.2019.8.11.0041 proposta em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A
, julgou improcedente o pedido formulado na peça inicial, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, sob o argumento de que

foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo notificado o réu responsável pela emissão dos boletos bancários, que

negou a restituir o valor desviado.

Inicialmente, questiona o cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado a produção de prova oral necessária ao deslinde da controvérsia. No mérito, segue asseverando a responsabilidade da instituição bancária pelos boletos fraudados, pois o banco é responsável pelos erros decorrentes da não observância das especificações e instruções aplicáveis ao instrumento, independente da emissão do boleto ter sido feito por ela ou beneficiário.

Diz que os boletos apresentavam todos os dados constitutivos dos débitos, tendo como beneficiária a empresa Samsung, como pagador a empresa, e recebedor o apelado, de sorte que não teria como constatar que os documentos estavam fraudados.

Informa que somente após profunda investigação perante a instituição financeira recebedora, foi constatado que constava como beneficiária pessoa jurídica distinta, a empresa Mercadinho Pedra Azul Eireli.

Assevera que o código de barras gerado é de responsabilidade da instituição financeira destinatária, a quem compete à devolução dos recursos provenientes do recebimento do boleto de pagamento que não apresente conformidade.

Forte em tais argumentos requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões coligidas no id n. 168942186, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A, objetivando a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos decorrentes da falha na prestação de serviço bancário, consistente na emissão de boleto fraudado.

Cinge-se que a Kadri Comercio Eletrônicos Ltda.,

propôs a ação indenizatória narrando que recebeu dois boletos emitidos pelo banco, ora apelado, tendo como beneficiaria a empresa Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., afirmando que quitou os títulos respectivos, porém, decorrido 10 (dez) dias foi notificada pela empresa beneficiaria de que os créditos não lhe foram direcionados.

Seguiu narrando que entrou em contato com a sua instituição bancaria que lhe informou que somente processou a liquidação do boleto, o qual foi fraudado por terceiros, contendo dados e código de barras que permitira que o valor pago fosse desviado para o requerido.

Em razão de tais fatos, propôs a ação originaria visando o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais decorrentes.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, saneado o feito com a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e indeferido o pedido de denunciação à lide, o juiz
a quo
julgou antecipadamente o processo, proferindo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

De proêmio, sustenta o cerceamento de defesa, ressaltando a necessidade de produção de prova oral.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que a existência de fraude nos títulos bancários dispensa prova oral, porquanto incapaz de comprovar o fato probando e resolução da questão controvertida.

Demais disso, o destinatário das provas é o magistrado condutor do feito, a quem cabe avaliar a necessidade da produção de outras provas, além das já constantes dos autos, lhe sendo facultado a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias consoante dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC.

Nesse contexto, mostrando-se suficiente as provas constantes dos autos para a compressão e resolução da controvérsia, não prospera o alegado cerceamento de defesa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE, INVALIDEZ, PERDA FUNCIONAL OU LESÃO PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se cogitar de cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária ao esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correta a sentença em proferir julgamento antecipado.

(...)
” (RAC n.

1017390-59.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado,

Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 23.08.23 - negritei)

Assim rejeito a
preliminar
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição bancaria em razão do pagamento de titulo (boleto) fraudado.

Deveras, não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,

as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

No caso em pauta, em que pese as substanciosas razões recursais, a instituição bancaria logrou em demonstrar que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação dos documentos não se atentou para o fato de que o beneficiário da operação (Mercadinho Pedra Azul Eireli ) não corresponde àquele constante

do documento de cobrança (
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
), a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição bancária no evento danoso, vez que o boleto não foi emitido no sistema operacional da rede bancaria e o pagamento não operou em canais de autoatendimento ou por meio de preposto da instituição financeira.

Deveras, é fato que a autora recebeu os boletos anexos que lhes foram encaminhados pelo fornecedor, efetuando o pagamento dos títulos respectivos,
através do sistema 'internet banking' do Itaú Unibanco S.A, onde possui conta de sua titularidade, por meio do qual

posteriormente foi constatada a fraude no documento.

Também é fato que o réu Banco Santander não emitiu os boletos considerados fraudulentos, vez que, como dito, os documentos de cobrança não foram extraídos dos canais oficiais da instituição bancária.

Logo, ao que se verifica a adulteração de dados dos boletos bancários, na hipótese, se deu para além do âmbito de atuação do banco, derivando de ato de terceiro, com dados obtidos a partir de meio ilícito, que permitiram a troca dos boletos regulares por boletos falsificados, acesso esse que até poderia ter ocorrido na empresa credora, ou mesmo da empresa autora
.

De sorte que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, por não haver tido o devido cuidado na verificação de dados básicos ao efetuar o pagamento onde constava como beneficiário pessoa estranha a sua relação comercial e ao consignado no boleto bancário.

Assim, como ressaltou o magistrado
a quo
“
c
onquanto haja mera semelhança entre o boleto fraudado por terceiros e eventual documento legítimo emitido pela instituição financeira, exsurge de forma hialina a adulteração do mesmo, facilmente identificável através da verificação o real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento. Neste liame, conquanto lamentável a situação ocorrida, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte autora, sem contribuição direta ou indireta da parte ré
.
Ora, a parte autora deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada a sua culpa para a ocorrência do dano vivenciado
(...)” – id n.

Desta feita, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, "
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp n. 1.602.106/PR, 2ª Seção.

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 25.11.17).

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

(...)”
.(RED n.

1012010-21.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 02.08.23 – negritei. )

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RECEBIMENTO DE BOLETO FRAUDADO, TENDO COMO DEVEDOR/SACADO TERCEIRA PESSOA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DO AUTOR COM A PARTE CEDENTE/BENEFICIÁRIA - DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A quitação de boleto de terceiro, isto é, no qual o autor sequer figura como o responsável pelo pagamento (sacado); tampouco quando sequer existe relação jurídica entre o pagador e a suposta parte credora (cedente), configura fortuito externo, o que afasta a responsabilidade das rés/apeladas, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

2. Destaca-se que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não restou caracterizado no caso.”
(RAC n.

1003510-29.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 31/.07.23 - negritei)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparo a sentença hostilizada.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária na instancia recursal, a qual mantenho no percentual fixado na origem (15%), à mingua de fundamentos que justifiquem o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023